Tribunal: TJMT
Processo: 1048729-59.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1048729-59.2020.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: JAQUELINE EVANGELISTA DE SÁ, KAMILLA SILVA CORREA E SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Recorridas: JAQUELINE EVANGELISTA DE SÁ, KAMILLA SILVA CORREA E SDB COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
Data do Julgamento: 09/11/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - VEÍCULO DEIXADO NO ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL - FURTO DE OBJETO DO INTERIOR DO VEÍCULO - INEXISTÊNCIA DE PROVAS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS DO ART. 373, INCISO, I DO CPC - DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - RECURSO DAS RECLAMANTES CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.
2. Cumpre as reclamantes provar os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I do CPC.
3. Inexistindo prova inequívoca da falha na prestação do serviço alegada, não há se falar em indenização por danos morais e materiais.
4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Recursos conhecidos. Das reclamantes não provido e da reclamada provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048729-59.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[KAMILLA SILVA CORREA - CPF: 042.417.921-03 (RECORRENTE), GEORGIA CHRISTINA LIBORIO BARROSO - CPF: 569.117.421-53 (ADVOGADO), JAQUELINE EVANGELISTA DE SA - CPF: 011.794.161-12 (RECORRENTE), SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 09.477.652/0028-06 (RECORRIDO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA -
VEÍCULO DEIXADO NO ESTACIONAMENTO DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL
-
FURTO DE OBJETO DO INTERIOR DO VEÍCULO
- INEXISTÊNCIA DE PROVAS - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS DO ART. 373, INCISO, I DO CPC -
DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS -
RECURSO DAS RECLAMANTES CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada, porquanto o conjunto probatório formado foi suficiente para comprovação dos fatos alegados.

2.

Cumpre as reclamantes provar os fatos constitutivos de seu direito, nos moldes do art. 373, inciso I do CPC.

3.

Inexistindo prova inequívoca da falha na prestação do serviço alegada, não há se falar em indenização por danos morais e materiais.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Recursos conhecidos. Das reclamantes não provido e da reclamada provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021